Tribunal: TJSP
Processo: 0095470-15.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095470-15.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
PEREIRA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Rodrigo Pereira Bezerra, para absolvê-lo
da imputação da prática do crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ficando mantida a
condenação pelo delito remanescente, do artigo 180, caput, do Código Penal,
reduzindo-se suas penas para o quantum de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, como antes fixado, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, valorados como no r. decisum. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o competente mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
2
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 4a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Cristina Escher
Apelante: Rodrigo Pereira Bezerra
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.885
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
DEFENSIVA
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
INCRIMINÁ-LO.
TESES
SUPLETIVAS DE FIXAÇÃO DAS
REPRIMENDAS
BÁSICAS
NO
MÍNIMO LEGAL; DE REDUÇÃO
DO
AUMENTO
OPERADO
EM
RAZÃO DA REINCIDÊNCIA; DE
RECONHECIMENTO
DO
CONCURSO FORMAL ENTRE OS
CRIMES E DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS
ARTS. 180, CAPUT, DO CP, E 244-B,
DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO
ART. 69, DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE TÃO SOMENTE PELO
DELITO DE RECEPTAÇÃO, SENDO
INSUFICIENTE, TODAVIA, PARA
ENSEJAR A SUA CONDENAÇÃO
QUANTO
AO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO DE MENOR.
SITUAÇÃO EM QUE AS PENAS
RELATIVAS
AO
DELITO
REMANESCENTE
DEVEM
SER
REDUZIDAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
3
Recurso parcialmente provido, com
determinação.
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Rodrigo Pereira Bezerra, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial semiaberto, mais o pagamento de quarenta dias-multa, fixados no
piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 180, caput, do Código
Penal, e do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, do
Estatuto Repressivo (fls. 212/217).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de
provas a incriminá-lo, argumentando que as palavras dos policiais
devem ser vistas com cautela, vez que buscam legitimar suas ações.
Alega, ainda, que em relação a imputação da prática do crime de
corrupção de menor, a absolvição também é medida que se impõe, tendo
em vista que igualmente não restou demonstrado que o adolescente
coautor foi efetivamente corrompido pelo acusado, frisando que o
verbete no 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é
inconstitucional. Supletivamente requer a fixação das penas básicas no
mínimo legal; a redução do aumento operado em razão da reincidência,
para a fração de 1/6; o reconhecimento do concurso formal entre os
crimes e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos, visto não se tratar o réu de reincidente específico (fls. 235/252).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
4
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 259/276).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
da doutora Andrea de Cicco, se pronunciou pelo parcial provimento do
apelo, apenas para que seja reduzido o aumento operado em razão da
reincidência do réu (fls. 286/294).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se dar parcial provimento
ao recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e está devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do apelante na prática de ambas as
infrações penais, a ele imputadas, também é certa.
Na Delegacia o réu e o adolescente infrator Marcos
Rafael de Oliveira optaram por permanecerem silentes (fls. 06 e 07).
E em Pretório o acusado não compareceu para seu
interrogatório, sendo decretada a sua revelia (fl. 208).
Entretanto, em que pese não tenha demonstrado
interesse em fornecer sua versão em Juízo quanto ao ocorrido, a prova
oral é firme em incriminá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
5
A vítima Jorge Paulo Almeida Sampaio confirmou que
teve seu veículo furtado, e que o mesmo foi recuperado cerca de uma
semana depois (mídia).
E os policiais militares Weslley Ricardo dos Santos
Palhares e Yuri Anderson Madeira de Morais narraram que estavam em
patrulhamento de rotina, quando se depararam com o carro conduzido
pelo apelante, que ao avistar a viatura, efetuou manobra proibida, a fim
de se evadir. Relataram que então passaram a realizar o seu
acompanhamento, dando-lhe sinal de parada, que o acusado não
obedeceu, até que ele e o adolescente Marcos Rafael de Oliveira, que o
acompanhava na ocasião, abandonaram o veículo, e tentaram
empreender fuga a pé, mas como se tratava de uma rua sem saída,
acabaram sendo contidos, tendo o réu alegado, na ocasião, que havia
pegado o referido automóvel emprestado com um amigo, no bar de sua
esposa, para levar o adolescente para a casa dele. Afirmaram que, feita a
revista pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado, mas ao
efetuarem pesquisa pela numeração do chassi do veículo, constataram
que se tratava de produto de furto, e que suas placas haviam sido
trocadas (mídia).
Observa-se, assim, que não tendo o acusado
comparecido em Juízo para fornecer sua versão dos fatos, e sendo os
relatos dos milicianos harmônicos, objetivos e coerentes quanto às
circunstâncias que cercaram a apreensão do veículo, deve ser dispensada
a devida credibilidade às palavras desses, inclusive porque não há
qualquer indício de que tivessem motivos para falsamente imputa-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
6
prática dos crimes, nem por ele foi feita prova de tal, nos termos do
artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos policiais, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. [...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
7
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
O quadro que se tem, portanto, é mais do que
suficiente para fornecer a necessária convicção do cometimento da
receptação dolosa pelo imputado, pois foi surpreendido conduzindo
carro furtado, tendo inclusive empreendido fuga quando da abordagem
policial, sendo pacífico o entendimento de que tal cenário enseja a
inversão do ônus da prova, competindo a ele a demonstração da
inexistência do elemento subjetivo do tipo, no caso, de que não tinha
plena ciência da origem espúria do veículo, responsabilidade da qual não
se desincumbiu, mas, ao contrário, permaneceu sintomaticamente em
silêncio na Delegacia, mesmo diante da séria acusação, e ainda se tornou
revel em Juízo, deixando de promover a sua autodefesa, não trazendo
aos autos nenhuma prova que demonstrasse que recebeu o veículo de
forma regular, apenas se limitando a dizer, informalmente, aos policiais,
que o teria tomado emprestado de um amigo, sendo sintomático, ainda,
que não fornecesse elementos que permitissem a identificação desse
suposto colega, a fim de que se confirmasse sua versão exculpatória.
Nesse diapasão, devidamente demonstrado o dolo com
que se houve o apelante, ao tentar apresentar a pueril justificativa de
mero desconhecimento quanto a origem do veículo que dirigia, de modo
a eximir-se da responsabilidade penal por seu ato, desacompanhada de
qualquer comprovação, como bem exige a disciplina do citado artigo
156, do Código de Processo Penal, portanto certo é que incidiu na
prática de receptação dolosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
8
Sobre a questão, atinente ao modo de agir do agente
surpreendido na posse de bem de origem espúria, já se pronunciou de há
muito o extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “O dolo
específico constante no art. 180, caput, do CP, vazado no
conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido
através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu
recebimento ou do exercício da posse propriamente dita” (Rel.
Ribeiro dos Santos RJD 7/154).
No mesmo sentido: - “Para a demonstração do dolo
direto, caracterizador da receptação dolosa, devem ser examinadas
as circunstâncias que envolvem a infração e a própria conduta do
agente” (Ac. Rel. Wilson Barreira RJTACRIM 31/252).
E ainda: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO
GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
POSSIBILIDADE.
AGENTE
SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE
FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME
A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO
BEM.
PLEITO
DE
ANULAÇÃO
COM
VISTAS
À
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
9
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. [...] 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em
sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a
qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em
poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da
origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do
disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa
falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. [...]” (STJ - HC
483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)
De outra banda, em que pese a corrupção de menor se
trate de delito formal, bastando a mera participação do infrator no crime
encetado para ensejar a submissão do réu ao tipo penal incriminador
previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, verifica-se que, no caso
concreto, as provas produzidas não dão conta de demonstrar, com
segurança, a coautoria do adolescente Marcos na prática da receptação
em tela, visto que o mero fato desse menor ter sido surpreendido no
interior do veículo conduzido pelo acusado, na condição de passageiro,
ou mesmo de também ter tentado se evadir da abordagem policial, por si
só não são aptos a comprovar o seu envolvimento no crime patrimonial
sub judice, inclusive porque o motivou a sua fuga pode não ter tido
qualquer relação com o delito praticado pelo recorrente, não tendo sido o
adolescente flagrado praticando nenhuma das condutas previstas no
artigo 180, caput, do Código Penal, não existindo, assim, elemento
fático que demonstrasse, concretamente, o liame necessário entre o seu
modo de agir e a conduta imputada ao apelante, que deve, portanto, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
10
absolvido quanto ao crime de corrupção de menor.
E as penas também comportam alteração.
Isso porque a fundamentação utilizada para fixar as
básicas no triplo dos patamares mínimos, relativa à natureza do objeto
receptado, embora da precisão com que a Magistrada se referiu ao fato
do delito de receptação fomentar a prática de outros graves, notadamente
patrimoniais, diz respeito a gravidade abstrata do crime, o que não
autoriza o aumento operado, devendo as reprimendas básicas serem
aplicadas, portanto, no mínimo legal.
Já na segunda fase da dosimetria, observa-se que o
apelante ostenta duas condenações anteriores, definitivas, aptas a ensejar
reincidência (processos nos 14249/201e e 62163/2011 F.A. de fls.
112/117 e certidão de fls. 188/190), que não são específicas, daí porque
a majoração em 1/3 se mostra excessiva, sendo a fração de 1/5 mais
adequada.
Nesses termos, ausentes causas de aumento, ou de
diminuição, ficam as penas finais fixadas em um ano, dois meses e doze
dias de reclusão, além da paga de doze dias-multa, valorados como na r.
sentença.
Por outro lado, verifica-se que, acertadamente, não se
operou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois
ainda que sua reincidência não seja específica no caso em concreto, em
se tratando de réu já condenado em definitivo, por duas vezes, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095470-15.2017.8.26.0050 -Voto no 38.885
11
prática de crime de furto, e que agora se vê envolvido na receptação de
bem de alto valor econômico, delito que, repita-se, fomenta a prática de
outros gravíssimos, notadamente os patrimoniais, inclusive os de furto,
já citados, se mostra incabível a pretendida substituição, que não é
social, nem penalmente recomendável, não havendo que se descurar,
ainda, que o disposto no artigo 44, § 3o, do Código Penal, se traduz por
faculdade do aplicador da pena, e não em direito absoluto do acusado.
Por fim, o regime prisional inicial semiaberto também
se mostra adequado, mormente diante da dupla reincidência do réu, a
denotar que de fato não absorveu nenhuma fração da terapêutica penal
antes recebida, além de demonstrar que faz dos crimes patrimoniais o
seu meio de vida, a ensejar, portanto, a necessidade de efetiva e
exemplar repressão penal, nos termos dos artigos 33, § 2o, “c”, e 3o, e 59,
ambos do Código Penal.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Rodrigo Pereira Bezerra, para absolvê-lo da imputação da
prática do crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ficando
mantida a condenação pelo delito remanescente, do artigo 180, caput, do
Código Penal, reduzindo-se suas penas para o quantum de 01 (um) ano,
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, como antes fixado, mais o pagamento de 12 (doze) dias-
multa, valorados como no r. decisum. Após o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator